Tribunal: TJMT
Processo: 1031314-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031314-27.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REINALDO CRISTIANO CAMPOS DA CRUZ - CPF: 027.460.521-05 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Alteração jurisprudencial. Impossibilidade de revisão. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a reanálise da dosimetria da pena imposta ao requerente, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Alega-se que a negativa do benefício fundamentada em ações penais em curso viola a presunção de inocência, em desacordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.139.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação adotada pelo juízo de origem para afastar a minorante do tráfico privilegiado violou disposição expressa de lei; e (
ii
) estabelecer se a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação justifica a revisão criminal.

III.
Razões de decidir

3. A revisão criminal é ação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão da dosimetria da pena.

4. A negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentada em elementos concretos dos autos, considerando-se que o requerente não preenchia o requisito de "não dedicação a atividades criminosas", em razão da existência de ações penais em andamento.

5. A mudança posterior de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, pois não se enquadra nas hipóteses de erro judiciário ou injustiça flagrante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite revisão criminal baseada exclusivamente em alteração interpretativa da norma.

6. A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais exigem respeito à coisa julgada, não sendo possível sua desconstituição com base na evolução da jurisprudência.

IV.
Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, salvo nos casos de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de norma.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.03.2020; STJ,
AgRg
no HC 708.907/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
18.03.2022; STF, HC 153805
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Reinaldo Cristiano Campos da Cruz
,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0008630-19.2012.8.11.0042
, conden
ando-o
pela prática

do
crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
),
à
pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, no regime
semiabert
o
, e
5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa, calculado no valor unitário de 1
/30
(um
trinta avos
)
do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuja decisão
transitou em julgado no dia
3
de
mai
o de 201
7
, sem a interposição de recurso de apelação
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
requer

a revisão da
dosimetria da pena
d
o crime de tráfico de drogas,
a fim de que
lhe
seja
aplica
da
a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
,
ao argumento de que o “
o uso de ações penais em curso como único fundamento para a negativa do privilégio viola a presunção de inocência, uma vez que a existência de outras ações penais meramente indica uma suspeita, pendente de análise definitiva, que pode ou não se confirmar. Por essa razão, ao não aplicar o privilégio, o magistrado sentenciante violou frontalmente o dispositivo legal que o prevê. Essa é a orientação do STJ que, em sede de precedente qualificado (tema 1139), decidiu exatamente como aqui se argumenta, pela impossibilidade de utilizar ações penais em curso para fundamentar a negativa ao privilégio
.
”

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
254318174
,
opina
pela

impro
cedência desta ação revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
de trivial sabença
que
a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim
grafado
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, do Código de Processo Penal,
objetivando
a

revisão da dosimetria da pena efetuada na sentença
condenatória
, a fim de que seja aplicada em
seu
favor a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
,
à vista do argumento de que ações penais em curso não é fator capaz de sustentar a não aplicação da referida minorante.

Sem razão, no entanto, o requerente
.

Isso porque, n
o caso destes autos, constata-se que a negativa de aplicação da minorante ao requerente foi fundamentada objetiva e concretamente nos elementos de convicção produzidos no processo originário, tendo o juízo de primeiro grau entendido que, dentre os requisitos exigidos, ele não preenchia a
“não dedicação às práticas ilícitas”
, especialmente porque tinha ações penais em andamento.

É de sabença geral que para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no dispositivo legal citado no parágrafo anterior, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Logo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures, o requerente não preenchia todos os requisitos acima elencados, não se podendo olvidar, outrossim, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar pena suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Como já mencionado alhures, na espécie, o juízo da primeira instância, ao justificar a não aplicação da minorante em favor do requerente, asseverou que
“
Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais juntada à
fI
. 70 e 290, que ele possui outras ações criminais em curso, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.
”.

Dessa forma, não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo porque à época da prolação da sentença condenatória, ocorrid
a
em 201
6
, o magistrado a fundamentou em jurisprudência majoritária à época.

Logo, a mudança do entendimento pretoriano acerca da matéria, não pode servir de fundamento para o ajuizamento de ação de revisão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça,
“
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a "mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica" (
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado no enunciado n. 444 da Súmula desta Corte
”
.

(Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 708.907/SC, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 18.3.2022).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça também tem decidido no sentido de que alteração de posicionamento jurisprudencial após a prolação de decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DOS CORRÉUS EM VIA PÚBLICA – 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Existindo notícia confirmada por prévio monitoramento policial de que naquele endereço funcionava um ponto de comercialização de narcóticos, e flagrados os corréus em via pública exercendo o tráfico de drogas antes de ser feita a busca na residência do
revisionando
, local em que foram encontrados mais um tablete de maconha e algumas pessoas fazendo uso do referido entorpecente; não há falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, pois, objetivamente demonstradas as fundadas razões que justificavam a diligência.

2. Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas;
à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica.

3. Ação revisional julgada improcedente.

(
N.U 1020017-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO - ESCOPO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES - AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A
mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2016).

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946
AgR
/RO;
AgRg
no HC no 201.617/AM).

As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, Lei de Drogas” (STJ,
AgRg
no HC no 675.670/RS
)..

(
N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022,
Publicado
no DJE 09/06/2022)
Destacamos

A questão também já foi decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal, tal como se infere
dos arestos abaixo resumidos
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO
ART .
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. IRRETROATIVIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO .

1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do pedido revisional, por entender que a alteração jurisprudencial acerca validade de ações penais em curso para afastar o redutor do
art
. 33, § 4o, da Lei de Drogas, após o trânsito em julgado, ainda que mais benéfica ao réu, não permite à parte ajuizar revisão criminal com o propósito de anular ou modificar a coisa julgada, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 913360 BA 2024/0172318-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2024)

Destacamos

“
Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1.
”A
inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive
incidenter
tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987;
RvC
4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (
RvC
no 5.457/
SP-AgR
, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe
de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(
STF, HC 153805
AgR
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018)
.

Destacamos

Assim é porque a revisão criminal não pode funcionar como sucedâneo de recurso de apelação, nem comprometer em demasia a segurança jurídica, como se nunca houvesse trânsito em julgado ou caráter definitivo na solução posta.

Por oportuno, deve ser ressaltado que as duas exceções acima delineadas não se fazem presentes no caso destes autos. Além disso, não há nenhum erro judiciário capaz de ensejar o acolhimento da pretensão deduzida nesta revisão criminal, de tal forma que é impositivo o reconhecimento da sua improcedência, como já entendeu esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no acórdão a seguir resumido:

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

Embora o réu não tenha sido intimado, mas compareceu com seu defensor na audiência de instrução e julgamento, não há falar em ausência de intimação, com a consequente nulidade do ato, pois a espontaneidade no comparecimento, supre a nulidade, haja vista que oportunizado todos os meios processuais para o contraditório e à defesa do réu, inclusive, o de recorrer da sentença condenatória, porquanto intimado do resultado do julgamento na própria audiência de instrução e julgamento.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos
.

(TJMT, N.U 1008351-30.2021.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022,
Publicado
no DJE 09/02/2022)
.

Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Reinaldo Cristiano Campos da Cruz
, mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal
n.
0008630-19.2012.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025